Tribunal: TJSP
Processo: 1014333-31.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
COBRANÇA – Seguro de vida em grupo – Pretensão do autor/apelante de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença – Laudo pericial do IMESC concluiu que "o autor não é dependente de terceiros para suas atividades da vida diária, bem como não é portador de alienação mental irreversível" – Inexistência de dever da ré de arcar com a indenização securitária pleiteada

Ementa:
COBRANÇA – Seguro de vida em grupo – Pretensão do autor/apelante de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença – Laudo pericial do IMESC concluiu que "o autor não é dependente de terceiros para suas atividades da vida diária, bem como não é portador de alienação mental irreversível" – Inexistência de dever da ré de arcar com a indenização securitária pleiteada – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Ausência de comprovação de caracterização do risco contratado - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014333-31.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FERNANDO
BRUNO
DO
PRADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-31.2017.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No 40461
APEL. No: 1014333-31.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : FERNANDO BRUNO DO PRADO
APDO. : METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
COBRANÇA Seguro de vida em grupo Pretensão do
autor/apelante de indenização securitária por invalidez
funcional permanente total por doença Laudo pericial do
IMESC concluiu que “o autor não é dependente de terceiros
para suas atividades da vida diária, bem como não é
portador de alienação mental irreversível” Inexistência de
dever da ré de arcar com a indenização securitária pleiteada
Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado
Ausência de comprovação de caracterização do risco
contratado - Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Fernando Bruno do
Prado contra Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A., cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 271/276, de lavra do Magistrado ROBSON
BARBOSA LIMA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência,
condenou o autor no pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa, diante do trabalho
realizado e do tempo exigido para o serviço, observada a gratuidade concedida
ao autor.
Irresignado, apelou o autor buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a anulação do r.decisório, por cerceamento de defesa, para
nomeação de novo perito para análise e manifestação de toda a documentação
médica juntada aos autos; e, no mais, sustenta, em síntese, que foi acometido de
vários males lombares, que incapacitaram-no de forma parcial e permanente para
o trabalho tanto que foi emitida a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho)
pela empregadora, além de ter sido submetido à reabilitação profissional para
outra função, e a concessão do benefício auxílio/acidente por parte do INSS;
insiste que possuí para o exercício de suas funções com contra-indicação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-31.2017.8.26.0361 -Voto no
3
atividades que exijam esforços físicos, carga e posição viciosa sobre a coluna
lombar tanto que foi reabilitado para outra função, ou seja, quando se encontra
incapacitado de forma parcial e definitiva para o trabalho.
Recurso regularmente processado, com resposta (fls. 288/295),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, para a
realização de nova perícia, uma vez que o mero inconformismo do autor/apelante
com as conclusões do perito, contrário à sua pretensão ao recebimento da
indenização securitária, não invalida a prova pericial realizada nos autos (laudo
de fls. 250 e seguintes).
Na verdade, o que se observa é que o autor se insurge contra a
conclusão do laudo pericial elaborado pelo IMESC e busca, com o presente
recurso, nova oportunidade de produzir prova em seu favor, o que não se admite,
ante a falta de elementos para infirmar a conclusão do especialista.
Aliás, da análise dos autos denota-se que a perita é médica,
especialista, formada pela faculdade de ciência mpecicas pela Santa Casa de
São Paulo em 1991; médica perito do Instituto Nacional de Seguridade Social
INSS (fls. 250), considerou o histórico da moléstia e as condições detalhadas de
saúde do autor, bem como analisou todos os documentos médicos constantes
dos autos.
De outro lado, não foram apresentadas provas ou argumento
técnico que colocasse em descrédito o laudo do expert, mas apenas argumentos
genéricos, nada apto a desconsiderar o laudo.
Assim, não há que se falar em qualquer inaptidão para o caso,
principalmente porque a perita foi clara em suas conclusões, baseando-se no
histórico relatado pelo autor e nos documentos médicos apresentados, devendo
ser o laudo considerado idôneo.
Nesse sentido, “Ação Acidentária - Acidente Típico - Inexistência
de sequela residual incapacitante - Benefício indevido. Conversão do julgamento
em diligência - Inviabilidade - Ausência de cerceamento de defesa - Mero
inconformismo
com
a
conclusão
do
laudo”
(TJSP

Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-31.2017.8.26.0361 -Voto no
4
9087367-02.2006.8.26.0000 - 17a Câmara de Direito Privado
Relator: ADEL
FERRAZ).
Ainda, “ACIDENTE DO TRABALHO - PORTEIRO - MALES DA
COLUNA - INCAPACIDADE E NEXO CAUSAL AFASTADOS PELA PERÍCIA -
PEDIDO
DE
DECRETAÇÃO
DA
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER
IRREGULARIDADE
BENEFÍCIO INDEVIDO. O mero inconformismo do
apelante com o resultado da perícia não vincula o juiz a substituir o perito e
realizar novas diligências. Agravo retido e apelo improvidos” (TJSP - Apelação no
9143207-60.2007.8.26.0000 - 16a Câmara de Direito Privado - Relator João
Negrini).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação do autor é no
sentido de que trabalhava na empresa Valtra do Brasil S/A., tendo sido concedido
benefício auxílio acidente em a partir de 23.05.2013 (fls. 03, item 9), e ajuizado a
presente demanda sob argumento de que faz jus à indenização securitária, diante
de contrato mantido com a ré (fls. 73 e seguintes).
Todavia, não obstante os argumentos lançados no recurso, a
r.sentença merece preservação.
O contrato de seguro de vida em grupo de que o autor/apelante é
titular prevê cobertura para morte, indenização especial por acidente (IEA),
invalidez permanente total ou parcial (IPA) ou invalidez por doença funcional
(IPDF) (fls. 73 e seguintes).
No entanto, o laudo pericial realizado pelo IMESC concluiu que:
“o autor não é dependente de terceiros para suas atividades da vida diária, bem
como não é portador de alienação mental irreversível” (fls. 256).
Ou seja, “o laudo pericial acostado aos autos foi conclusivo ao
apontar que a parte autora não se encontra funcionalmente inválida e sequer é
dependente de terceiros.
Nesses termos, considerando que a expert de confiança do juízo,
concluiu de forma peremptória que o autor não é inválido (fls. 257), não é
possível o acolhimento do pleito autoral” (fls. 275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-31.2017.8.26.0361 -Voto no
5
Desse modo, conforme se verifica da análise da prova pericial, o
autor não está incapacitado para o exercício de suas atividades habituais.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “SEGURO DE VIDA EM GRUPO - Ação de cobrança julgada
improcedente Necessidade Prevalência do entendimento de que a cobertura
apenas nos casos de invalidez funcional permanente não se confunde com
invalidez laboral
Hipótese em que o autor comprovou sua incapacidade
laborativa, estando aposentado por invalidez, porém o laudo pericial concluiu não
haver invalidez funcional permanente Precedentes desta E. Corte e do C. STJ
Sentença mantida Recurso de apelação improvido, com determinação” (TJSP
Apelação no 0001715-88.2014.8.26.0357
Relatora CRISTINA ZUCCHI - 34a
Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 02/12/2019).
“Processual civil
Cerceamento de defesa
Pedido de nova
avaliação médica a ser realizada por ortopedista Desnecessidade Crítica do
autor devidamente refutada pelo experto do Imesc
Poder discricionário do
magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado

Inteligência dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, em
combinação, um e outro do Código de Processo Civil Nulidade não verificada
Preliminar rejeitada. Processual civil debilidade da fundamentação adotada no
"decisum" de rejeição dos aclaratórios opostos com fundamento em omissão
alusiva à ventilada existência de cobertura para "invalidez funcional permanente
total por doença (cláusula 2a da apólice) Violação ao disposto nos artigos 1.022,
incisos I e II, do CPC Inexistência Convencimento do julgador em desalinho
com os interesses do apelante, o que a não implicar desacertada valoração da
prova, tampouco maltrato às garantias constitucionais da ampla defesa e
contraditório Prejudicial rechaçada. Apelação cível contrato de seguro de vida
e acidentes pessoais em grupo
Ação de cobrança indenizatória securitária
cumulada com reparatória por danos morais
Desfecho, na origem, de
improcedência
Inconformismo do autor
Inconsistência
Laudo pericial do
Imesc a informar inexistente a hipótese de cobertura contratual
Recusa da
seguradora guardada por regularidade
Exegese do artigo 757, "caput", do
Código Civil
Indenização indevida
Resultado preservado
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014333-31.2017.8.26.0361 -Voto no
6
improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo
11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98,
§3o,
do
apontado
diploma
legal”
(TJSP

Apelação
no
1007692-32.2016.8.26.0597 - Relator: Tercio Pires - 34a Câmara de Direito
Privado - Data do Julgamento: 24/10/2019).
“Seguro de vida e acidentes pessoais. Constatada ausência de
invalidez funcional total e permanente, improcede o pedido de indenização.
Recurso improvido” (TJSP
Apelação no 008173-62.2014.8.26.0565 -
Relator: Gomes Varjão - 34a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
08/11/2017).
Portanto, por força do disposto no art. 757 do Código Civil, o
segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos
predeterminados, de modo que não seria possível impor à apelada a obrigação
de indenizar risco não coberto pelo contrato.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor atribuído à causa.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora